Tribunal: TJDFT
Processo: 0714007-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714007-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: H. S. V. V. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA LOPES VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por H.S.V.V, representada por sua genitora C.L.V. em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência requerida para determinar que a requerida autorize e custeie a internação da requerente em leito hospitalar, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Informa a agravante, inicialmente, que a autora já recebeu todo o atendimento adequado, dentro das 12 (doze) horas que é devida a cada beneficiário que se encontra em período de carência, como no caso dos autos, sendo cabível o arquivamento do feito por perda superveniente da demanda. Salienta a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao cumprimento da referida decisão impugnada até o pronunciamento definitivo do Tribunal. Afirma que não restaram preenchidos os pressupostos essenciais à concessão da tutela de urgência à agravada, sendo patente a irreversibilidade da medida concedida, já que a requerente não possui condição financeira, não podendo ressarcir a agravante pelos custos de qualquer tratamento que venha ser solicitado, em caso de eventual sucumbência. Esclarece que está sujeita à regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, bem como à legislação aplicável, em especial a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e de forma supletiva as Instruções Normativas e demais dispositivos legais adotados pela Diretoria Colegiada da ANS. Tece considerações sobre a necessidade de cumprimento da carência contratual, asseverando ter agido de forma legal quanto à conduta de liberar as 12 (doze) primeiras horas de internação para observação e manutenção da saúde da agravada, obedecendo a legislação vigente, não estando obrigada a custear as despesas no período de carência, sob pena de provocar irreparável desequilíbrio financeiro, inexistindo a negativa de atendimento. Destaca que para ter acesso à internação hospitalar, a autora/agravada teria que esperar o prazo de 180 dias de carência previsto contratualmente. Nos termos da legislação aplicável, quando verificada a necessidade de internação, cessa a responsabilidade financeira da operadora, cabendo a esta arcar e responsabilizar-se pela remoção do paciente para uma unidade de atendimento do SUS onde haja continuidade do atendimento. Defende a validade das cláusulas contratuais pactuadas, sustentando que a sua inobservância afeta o equilíbrio contratual, trazendo despesas não previstas no plano, inviabilizando a prestação dos serviços a médio e longo prazo. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender a decisão impugnada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão guerreada. Preparo regular (IDs 45723398 e 45723397). É a síntese do necessário. DECIDO. De início, rejeito a alegação de perda superveniente do objeto, visto que não se tem comprovação de que a necessidade de cuidados da requerente tenha cessado, considerando a abrangência da tutela de urgência deferida. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso com fundamento na não demonstração, pela requerente/agravada, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, bem como na inexistência de qualquer ilegalidade por ela praticada, visto que amparada pelas cláusulas contratuais e legislação aplicável. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: (...) Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em leito hospitalar, como atesta o relatório médico de 153647849 - Pág. 1. Afirma que a operadora negou o atendimento para internação, conforme AUD 20230326. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar a internação em leito hospitalar, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Nesse exame perfunctório próprio do momento, a meu ver, afigura-se escorreita a análise feita pelo magistrado plantonista. Com efeito, embora haja carência contratual prevista com base em legislação que a autoriza, tem-se por obrigatório o atendimento médico nos casos de emergência, quando envolver risco à vida ou à integridade física do segurado. O prazo nessas hipóteses é de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado. Nesse sentido são os artigos 12, inciso V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98, os quais prescrevem o seguinte, in verbis: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Analisando o plano de saúde da agravada, não se olvida de que a mesma ainda não cumpriu o prazo de carência para internação previsto contratualmente, o que somente se dará em 9/07/2023. Porém, precisou buscar atendimento de urgência, em virtude de quadro de asma que lhe acometia, conforme destacado na decisão impugnada e reconhecido pela própria agravante. Nessas circunstâncias, a despeito do prazo regular de carência invocado pela parte recorrente para justificar a negativa de atendimento médico à menor ou mesmo a limitação do período de atendimento e custeio às primeiras 12 (doze) horas, é de se notar que o pedido de internação de urgência assinado pelo profissional médico assistente indica a existência de emergência com risco de vida ou à integridade física da agravada suficiente para rechaçar a carência contratada. Destaco, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, vem entendendo pela abusividade da limitação do período de internação hospitalar a 12 (doze) horas, em razão do não cumprimento da carência pelo beneficiário, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA.LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que “a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência” (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.? (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) Ademais, com base nos documentos anexados à exordial, verifica-se o risco de dano irreparável à saúde da recorrida e a situação de emergência evidenciada, o que configura a necessária probabilidade do direito vindicado na origem, razões que autorizam a manutenção da decisão impugnada, até ulterior instrução processual. Nessa mesma direção, confira-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE À SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Não se submete a prazo de carência contratual atendimento de emergência, consoante prescrevem os artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. II. Caracterizada a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para assegurar a cobertura do tratamento médico-hospitalar de emergência. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1629762, 07160494020228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato (art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998). A referida Lei estabelece, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624125, 07244399620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator